Tribunal: TJDFT
Processo: 0719390-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0719390-45.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL RECANTO DOS JOVENS D E S P A CH O Tendo em vista o efeito translativo do Agravo de Instrumento, bem ainda a vedação da decisão de terceira via sem oitiva das partes, nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes sobre a necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no pólo passivo de Execução que venha a penhor imóvel lhe dado como garantia em alienação fiduciária. Desembargador Eustáquio de Castro Relator